Tribunal: TJSP
Processo: 1003570-24.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Segurado aposentado enquanto beneficiário de contrato coletivo de assistência médica - Continuidade do vínculo nas mesmas condições antes vigentes - Alegação de que lícito o valor cobrado uma vez que o autor foi incluído em plano exclusivo para inativos - Direito do autor de ser mantido no plano de saúde nas mesmas condições, sendo ilícita a mudança do critério de cobrança -

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Segurado aposentado enquanto beneficiário de contrato coletivo de assistência médica - Continuidade do vínculo nas mesmas condições antes vigentes - Alegação de que lícito o valor cobrado uma vez que o autor foi incluído em plano exclusivo para inativos - Direito do autor de ser mantido no plano de saúde nas mesmas condições, sendo ilícita a mudança do critério de cobrança - Pagamento do prêmio que, na falta de apuração do montante devido pelos trabalhadores ativos, deve corresponder à média das últimas contribuições do autor, mais a média dos gastos suportados pela empresa com relação aos seus funcionários ativos, tudo nos últimos doze meses antes do desligamento do empregado, com a incidência dos reajustes anuais impostos aos funcionários da ativa, a ser apurado em liquidação do julgado - Recurso desprovido.